Tribunal: TJPA
Processo: 0801911-69.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801911-69.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS. FACULDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira, sob fundamento de ausência de interesse processual decorrente de fracionamento indevido de demandas e suposta litigância predatória, diante do ajuizamento simultâneo de múltiplas ações envolvendo contratos distintos, pretendendo o apelante a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações autônomas, cada uma referente a contrato bancário distinto, configura litigância predatória ou ausência de interesse processual apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cada contrato bancário impugnado constitui relação jurídica autônoma, com fatos, valores e elementos probatórios próprios, exigindo análise individualizada, o que afasta a presunção de identidade de causa de pedir entre demandas distintas.

4.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte autora, não sendo obrigatória a reunião de pretensões decorrentes de contratos diversos em uma única ação.

5.

O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, litigância predatória, sendo indispensável demonstração concreta de abuso do direito de ação ou má-fé processual.

6.

A extinção do processo fundada apenas em presunções genéricas decorrentes da multiplicidade de demandas viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

7.

A desconstituição da sentença é necessária para permitir o regular processamento da demanda, com instrução probatória adequada e análise de mérito.

8.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem que a propositura de ações distintas relativas a contratos autônomos não configura litigância predatória nem autoriza extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ações autônomas relativas a contratos bancários distintos não configura, por si só, litigância predatória ou ausência de interesse processual.

2.

A cumulação de pedidos é faculdade do autor, não sendo obrigatória a reunião de pretensões derivadas de relações jurídicas independentes.

3.

A extinção do processo sem resolução do mérito exige demonstração concreta de abuso do direito de ação, sob pena de violação aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id 32217361, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de interesse processual, diante da constatação de fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva, consignando o magistrado que o autor ajuizou simultaneamente 13 (treze) ações contra três instituições financeiras distintas, sendo três delas contra o BANCO PAN S.A., discutindo contratos diversos que poderiam ser reunidos em uma única demanda.

Em suas razões recursais, constantes do id 32217362, o apelante sustenta, em síntese, que (i) é pessoa idosa e hipossuficiente, aposentada, tendo sua renda limitada a benefício previdenciário; (ii) identificou descontos decorrentes de empréstimo não autorizado; (iii) cada contrato representa relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedido próprios; (iv) a cumulação de pedidos constitui faculdade do autor, não obrigação; (v) inexiste litigância abusiva ou fracionamento indevido; (vi) a extinção do feito viola os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas; e (vii) requer o conhecimento e provimento do recurso para cassação da sentença e regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO PAN S.A., sob o id 32698977, nas quais sustenta, preliminarmente, nulidade pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, bem como, no mérito, a existência de litigância predatória, com ajuizamento de múltiplas ações com pedidos semelhantes, defendendo a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.
2.
Preliminar

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo BANCO PAN S.A. em contrarrazões de id 32698977, consistente na alegação de nulidade processual por ausência de intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

No ponto, não lhe assiste razão como fundamento apto a ensejar a anulação do feito nesta instância, uma vez que a irregularidade apontada, acaso existente no momento da remessa dos autos, restou superada com a posterior apresentação efetiva das contrarrazões pelo próprio apelado, sem demonstração de prejuízo processual concreto.

Com efeito, não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, sobretudo quando a parte alegadamente prejudicada exerceu, de maneira plena, o contraditório e a ampla defesa, apresentando manifestação escrita nos autos e expondo integralmente suas razões recursais defensivas.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo banco apelado.

3.
3.
Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de suposto fracionamento indevido de demandas e caracterização de litigância predatória, diante do ajuizamento simultâneo de múltiplas ações pela parte autora contra instituições financeiras distintas, inclusive o
BANCO PAN S.A.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem consignou que o autor ajuizou
13 (treze) ações simultâneas
contra
03 (três) instituições financeiras
, sendo
03 (três)
delas em face do
BANCO PAN S.A.
, todas discutindo contratos distintos, entendendo que tais pretensões deveriam ser reunidas em uma única demanda, razão pela qual extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, entendo que a decisão merece reforma.

Observa-se que a presente demanda tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado alegadamente não contratado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e hipossuficiente.

Ainda que a parte autora tenha ajuizado outras demandas em face da mesma instituição financeira, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que houve fracionamento artificial de uma única pretensão.

Com efeito, cada contrato ou cobrança questionada configura relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada. As datas de contratação, valores envolvidos, taxas aplicadas e a própria existência do vínculo jurídico constituem elementos independentes, cuja análise exige apreciação específica, não sendo possível presumir identidade de causa de pedir entre demandas distintas.

Nessa perspectiva, a existência de demandas paralelas não implica, automaticamente, identidade de causa de pedir ou de pedidos, tampouco caracteriza abuso do direito de ação.

Importa destacar que o ordenamento jurídico admite a cumulação de pedidos, nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil, contudo tal faculdade não se converte em obrigação. Assim, a opção da parte autora por ajuizar demandas autônomas para discutir contratos distintos não configura irregularidade processual, tampouco pode ser interpretada como litigância predatória.

Embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário em coibir práticas abusivas, o reconhecimento da litigância predatória exige demonstração concreta do abuso do direito de ação, o que não se verifica no caso dos autos. A sentença recorrida baseou-se em presunções genéricas decorrentes apenas da existência de múltiplas demandas, sem apontar elementos objetivos que evidenciem má-fé processual do autor.

A extinção prematura do feito viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, previstos no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se orientado no sentido de que o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, litigância predatória, sobretudo quando cada demanda se refere a contrato distinto e apresenta causa de pedir própria, entendimento que privilegia o acesso à justiça e a primazia do julgamento do mérito. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

4.
4.
Dispositivo

Diante do exposto
, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026